Tribunal: TJBA
Processo: 0011616-67.2007.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011616-67.2007.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DJALMA SANTOS ALMEIDA registrado(a) civilmente como DJALMA SANTOS ALMEIDA e outros (5)

Advogado(s)
:
VANESSA TEIXEIRA DANTAS, MARCOS ADAILTON ALVES DE AMORIM, EDIVALDO SANTOS FERREIRA

APELADO: Jose Henrique de Castro Costa

Advogado(s)
:
EDSON MARON LADEIA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I -
A concessão da gratuidade da justiça em primeiro grau se prorroga em grau de recurso, não impugnado no momento oportuno, e os argumentos desacompanhados de provas concretas da mudança das condições
financeiras
dos beneficiários não são aptas a afastar a presunção de hipossuficiência e, portanto, não autoriza a revogação.

II -
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são válidos os atos praticados pelo mandatário após a morte do mandante, notadamente quando ausente má-fé,
e há
posterior habilitação dos herdeiros
e ratificação dos atos praticados, em consonância com
o princípio da instrumentalidade das formas.

III – No mérito,
a q
uestão sob exame versa sobre a pos
se de um imóvel
rural

denominado Fazenda Lagoinha,
situado na
região de Vitória da Conquista, no Km 18, em direção à Anagé/BA.

IV – Na ação de reintegração de posse, é
ônus do autor
a prova da

posse anterior,
d
o esbulho sofrido que resultou na perda da posse e a data da prática de tal ato,
nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil
.

V
– N
a hipótese dos autos
,
os autores/apelantes não logram êxito em comprovar a posse anterior, porquanto, a prova produzida nos autos demonstra que, quando do ajuizamento da ação reintegratória em 07 de agosto de 2007, já não detinham a posse do imóvel desde
03 de dezembro de 2001,
quando foi vendido para o Sr. Rivadalvio Fernandes Pinto e, posteriormente
,
revendido

aos apelados no dia
19 de dezembro de 2006.

V
I - N
o tocante à alegada nulidade do contrato de compra e venda por falta de outorga uxória da esposa
do Sr Djalma
,
além de irrelevante para discussão acerca da posse e manter pertinência com questões relacionadas à propriedade, no caso, já foi objeto de exame pelo Judiciário e refutada.

V
II -
Ausentes os requisitos da reintegração de posse, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido, por seus próprios fundamentos.

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
00
1
1
616
-
67
.20
07
.8.05.0
274
, em que
são
apelante
s
ANA VITÓRIA VIANA ALMEIDA
e OUTROS

e apelado
s

J
OSÉ HENRIQUE DE CASTRO COSTA
e OUTRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO

À ASSISTÊNCIA GRATUITA
e
A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA